Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL SEM AUTORIZAÇÃO. OBRA LITERÁRIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do réu A. a lhes pagar o valor de R$ 15.660,00, a título de honorários de pro labore e a condenação dos réus, solidariamente, as lhes pagarem a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que o réu A. firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com os autores para propositura de revisão criminal, na quantia de R$ 7.500,00, a ser paga no ato da assinatura, além da importância adicional de R$ 7.500,00, a ser adimplida de forma parcelada. Afirmou que terceiro, também contratante da mesma ação, realizou o pagamento da entrada de ambos, no valor de R$ 15.000,00, bem como ficou de encaminhar a petição inicial para revisão dos contratantes, o que ocorreu no dia 01/05. Argumentou, que por sugestão do réu A., ajuizou apenas a revisão criminal em favor do terceiro. Destacou que o réu A. questionou diversas vezes acerca do andamento da revisão criminal ajuizada, inclusive com a realização de reuniões entre os envolvidos, contudo, passados 10 dias, não quis mais cumprir o acordado. Discorreu que o réu G, contratado anteriormente pelo réu A., ajuizou revisão criminal utilizando a minuta redigida pelo autor L., inclusive com idêntica redação, sem ter solicitado qualquer autorização ao autor. Sustentou que réu A. não efetuou o pagamento dos honorários pactuados, bem como que suportou danos morais, em razão da utilização de seu trabalho intelectual sem autorização. Foi firmado acordo entre os autores e o réu A. (ID 55477830), prosseguindo a ação somente em relação ao réu G.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 55477917 e 55477918). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55477921).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como na existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o recorrido se utilizou da minuta de revisão criminal elaborada pelos recorrentes e enviada ao réu A.. Argumentam que a petição ajuizada e a enviada possuem a mesma redação, inclusive quanto à explanação fática e jurídica. Defendem que se insurgiram com a utilização de idêntica redação em petição assinada por advogado diverso, sem qualquer autorização. Discorrem que o recorrido não teria como obter cópia da revisão criminal ajuizada pelos recorrentes, pois o processo tramitou sob segredo de justiça. Informam que representaram contra o recorrido G. no Tribunal de Ética da OAB/DF, por infração disciplinar e adoção de conduta ilícita. Sustentam que suportaram danos morais, em razão da utilização de idêntica redação. Requereram a condenação do recorrido G. a lhes pagar a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. O art. 5.o, XXII da Constituição da Federal assegura aos autores de produção intelectual o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Igualmente, cabe ao autor de obra literária, artística ou científica o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra, cuja utilização, por qualquer modalidade, depende de sua autorização prévia e expressa, nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei 9.610/98.
7. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no seguinte sentido: “DIREITO AUTORAL. Petição inicial. Trabalho forense. Por seu caráter utilitário, a petição inicial somente estará protegida pela legislação sobre direito autoral se constituir criação literária, fato negado pelas instâncias ordinárias. Súmula 7/STJ. (REsp n. 351.358/DF, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 4/6/2002, DJ de 16/9/2002, p. 192.)”
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso, analisada a petição inicial de revisão criminal elaborada pelos recorrentes, não restou evidenciado se tratar de criação literária única, uma vez que a peça jurídica foi redigida de acordo com a doutrina e jurisprudência, estando em consonância com as orientações jurídicas. A utilização da redação de inicial de revisão criminal elaborada pelos recorrentes, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra ou a imagem dos recorrentes, sobretudo na medida em que o recorrido desistiu da ação no dia seguinte ao ajuizamento (ID 55477842, pg. 249). O cometimento de eventual infração ética pelo recorrido não acarreta, necessariamente, a existência de danos morais presumidos.
9. Assim, considerando que a peça jurídica elaborada pelos recorrentes não estava protegida pela legislação sobre direito autoral, não cabe ao recorrido a reparação dos alegados danos morais suportados pelos autores.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, atribuído ao dano moral, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.